Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709933-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PETRYCK CARDOSO DE SOUZA IMPETRANTE: PEDRO PAULO DE SOUZA PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PETRYCK CARDOSO DE SOUZA, preso em 03/04/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal (download – p. 15-16). Alega o impetrante que o paciente é pessoa idônea, possui residência fixa, é primário, com bons antecedentes e iria trabalhar como entregador, mas a decisão registrou que ele possui passagens por atos infracionais, o que viola o Estado Democrático de Direito e a Constituição Federal. Afirma que o paciente violou a zona de monitoramento da tornozeleira eletrônica, porém ele foi morar na casa da namorada e não ficou distante do local monitorado. Diz que o atendimento não estava normal nos fóruns devido às portarias em decorrência do novo coronavírus, razão pela qual o paciente sabia que deveria informar as mudanças, mas a defensoria pública não teve condições de informá-las. Alega que não é verdade que o paciente desligou a tornozeleira eletrônica, mas a bateria descarregou por si só por mais de uma semana, sem que ninguém tenha entrado em contato com o paciente. Assevera que não há que se falar em gravidade do crime, porque não restou comprovado que o paciente é autor do crime. Requer, ainda, a revisão da prisão com fundamento na pandemia pelo novo coronavírus, com a alegação de que, se permanecer no presídio, estará ser condenado à morte. Afirma que não estão presentes os pressupostos da prisão, não há justa causa para a segregação cautelar e ocorre desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência, devendo o paciente ser solto, em sede liminar, com fundamento no art. 660, § 2o, do Código de Processo Penal. Requer o deferimento da liminar, para que o paciente seja posto em liberdade, mediante expedição de alvará de soltura, e, no mérito a concessão da ordem (ID 15748222). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, é primário e sem antecedentes, não conseguiu explicar que violou a zona em razão do funcionamento dos fóruns, mas na verdade a bateria do dispositivo eletrônico descarregou, não estão presentes os pressupostos da prisão e não há prova de que praticou o crime. Requer, ainda, a revisão da prisão com o fundamento no novo coronavírus. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado porque no dia 10/01/2020, por volta das 19h50min, na QC 01, Conjunto 10, 2a Etapa, Riacho Fundo II, em comunhão de esforções e unidade de desígnios com outro comparsa não identificado, subtraiu, em proveito da dupla, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular pertencente a Edgar Ronan Souza de Oliveira Borba. Consta da exordial que o paciente estava com outro comparsa e foi em direção à vítima, enquanto esta caminhava em via pública, apontou-lhe uma arma de fogo e anunciou o roubo, mandando entregar o celular e a carteira. Após o roubo, a vítima entrou rapidamente em sua casa e com auxílio de sua mãe e do padrasto, conseguiu localizar o paciente e realizar seu acompanhamento até a chegada da polícia militar, a qual chegou e prendeu-o (download – p. 41-43). A corroborar a denúncia estão o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Reconhecimento de Pessoa, a Comunicação de Ocorrência Policial e o Relatório Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. O paciente foi preso em flagrante em 10/01/2020, mas liberado com monitoramento eletrônico pelo Juízo do Núcleo de Custódia. Entretanto, violou a zona de monitoração, razão pela qual o Ministério Público requereu sua prisão preventiva, a qual foi decretada pela autoridade coatora nos seguintes termos: “A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria foram analisados quando do recebimento da denúncia. O delito em tela é punível com pena corporal máxima superior a 04 (quatro) anos, estando preenchido o requisito objetivo do inciso I, do art. 313, do C.P.P. Embora tecnicamente primário, o acusado ostenta passagens por atos infracionais análogos a furto qualificado, tráfico de drogas, roubo simples e roubo majorado. O réu foi preso em flagrante, sendo restituída a liberdade mediante monitoramento eletrônico em audiência de custódia. Ocorre que o acusado violou reiteradamente a zona de monitoração, consoante demonstrado nos relatórios juntados aos autos. Tal constatação demonstra a periculosidade do réu e indica que a sua liberdade representa ameaça à ordem pública. Com efeito, verifica-se que a determinação de sua submissão a outras medidas cautelares diversas da prisão restou ineficaz. Ressalte-se que a custódia também se justifica pela conveniência da instrução criminal, para assegurar um mínimo de tranquilidade à vítima quando for ouvida em juízo e para eventual reconhecimento em Juízo. Por derradeiro, em havendo condenação, a pena mínima abstratamente cominada ao delito ensejaria a fixação do regime inicial de cumprimento de pena SEMIABERTO ou FECHADO, o que justifica a segregação para assegurar a aplicação da lei penal (...)” – download – p. 15-16 – grifos nossos. Requerida a revogação da prisão preventiva, a autoridade indeferiu-a, com os seguintes fundamentos: “Analisando os autos, verifico que o requerente é acusado pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado. A prisão preventiva foi decretada após requerimento do Ministério Público. Com efeito, os elementos probatórios produzidos na fase policial revelam prova da materialidade e indícios de autoria do réu no crime imputado. Nos termos da fundamentação exposta na decisão que decretou a prisão do réu, entendo que a custódia se justifica como meio de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o acusado possui registros de passagens por atos infracionais anteriores. No presente feito, é acusado da prática de roubo mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Após ser preso em flagrante, foi colocado em liberdade mediante monitoração eletrônica, porém violou de forma reiterada a zona de monitoração. Mesmo ciente das obrigações, não comprovou a existência de motivo apto a justificar os deslocamentos e a descarga da bateria do dispositivo. Nesse contexto, a mera existência de condições pessoais favoráveis, isoladamente, não é suficiente para afastar os requisitos da custódia, restando evidente também que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao presente caso (download – p. 18) – grifos nossos. De fato, a conduta se mostra grave, pois o paciente foi preso em flagrante em 10/01/2020, solto com monitoramento eletrônico, mas violou a zona de monitoramento. Além disso, ambas as decisões registraram que ele possui diversas passagens por atos infracionais, o que se verifica pela certidão de download, p. 47-48, da qual constam duas passagens por atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado e outra por tráfico de drogas, com cumprimento de medidas socioeducativas, o que denota sua periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva. No tocante à alegação de que ele possui passagens por atos infracionais, destaco que há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual firmou o entendimento segundo o qual, “não constitui constrangimento ilegal a manutenção da custódia ante tempus com fulcro em anotações registradas durante a menoridade do agente se a prática de atos infracionais graves, reconhecidos judicialmente e não distantes da conduta em apuração, é apta a demonstrar a periculosidade do custodiado” (RHC 104.420/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime, bem como pelo fato de ter o paciente descumprido monitoramento eletrônico, e da informação de que praticou atos infracionais graves, o que revela sua periculosidade, a merecer maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Esclareça-se, ademais, que a prisão deve ser mantida apenas como garantia da ordem pública, uma vez, que, em sua última decisão, a autoridade coatora utilizou-se desse único fundamento. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Importante registrar que se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Quanto à reavaliação da prisão pelo novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação nr. 62, de 17/03/2020, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Entretanto, verifica-se que o impetrante não se incumbiu de demonstrar que a situação do paciente se subsuma às hipóteses acima previstas, sendo que não há demonstração de que o presídio em que se encontra segregado não possua equipe de saúde lotada no local, que esteja sob ordem de interdição ou que possua instalações que favoreçam a propagação do vírus. Registre-se, por oportuno, que a Juíza das Execuções, esforçando-se para atender ao recomendado, instituiu o Grupo de Monitoramento Emergencial do Covid-19 que está desenvolvendo trabalho eficiente e exemplar com vistas a evitar a propagação do Covid-19 nas Unidades Prisionais e determinou, dentre outras medidas, a suspensão de visitas, a ampliação do banho de sol, isolamento dos idosos, imposição de quarentena para os presos recém-chegados ao sistema e fortalecimento da higienização dos ambientes prisionais. Anote-se, portanto, que, diante dos fundamentos acima, não há que se cogitar da aplicação do art. 660, § 2o do Código de Processo penal, consoante alegado pelo paciente, segundo o qual “Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento”. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, resta sinalizada a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de maio de 2020 12:45:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator